Tribunal: TJES
Processo: 5010731-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010731-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

AGRAVADO: DIOGO RUIZ RESENDE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DOMICÍLIO PROFISSIONAL EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de participação do advogado constituído em audiência de conciliação por meio telepresencial, sob o fundamento de que o patrono possui domicílio profissional em Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, localidade distante da Comarca de Conceição do Castelo/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a distância geográfica entre o domicílio profissional do advogado e a sede do juízo constitui fundamento idôneo para autorizar a participação em audiência de conciliação por meio de videoconferência, à luz das garantias de acesso à justiça e da instrumentalidade das formas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A utilização de recursos tecnológicos no âmbito do Poder Judiciário constitui instrumento essencial para a concretização do princípio do acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

4)
A legislação processual civil admite expressamente a prática de atos processuais por videoconferência e a realização de audiências de conciliação por meio eletrônico, conforme o § 3º do art. 236 e o § 7º do art. 334 do Código de Processo Civil.

5)
A Resolução CNJ nº 354/2020 estabelece que a participação de advogados em audiências por videoconferência pode ocorrer a pedido das partes, e a análise da conveniência de que trata o art. 3º do ato normativo deve ser orientada para garantir a efetividade do processo e o amplo acesso à jurisdição.

6)
A exigência de deslocamento físico do patrono, com domicílio profissional em outra unidade da federação, para comparecer a uma audiência de conciliação representa a imposição de ônus financeiro desproporcional e a criação de barreira fática ao exercício da advocacia, em prejuízo dos constituintes, que litigam sob o pálio da justiça gratuita.

7)
A interpretação restritiva do Ato Normativo Conjunto n. 2/2023 do TJES, tendente a assegurar a presença do magistrado na unidade jurisdicional, não pode se sobrepor às normas de hierarquia superior que autorizam a participação virtual das partes e procuradores, sob pena de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A participação de advogado em audiência de conciliação por meio de videoconferência é direito instrumental que concretiza a garantia de acesso à justiça, encontrando amparo expresso no § 3º do art. 236 e no § 7º do art. 334 do Código de Processo Civil.

2. A distância geográfica entre o domicílio profissional do advogado e a comarca onde tramita o feito justifica a realização do ato processual de forma telepresencial, de modo que a negativa impõe ônus desproporcional à parte e configura barreira ao exercício da advocacia.

3. A conveniência para a realização de atos telepresenciais, conforme a Resolução CNJ nº 354/2020, deve ser aferida em favor da efetividade do processo, não consistindo em critério subjetivo do julgador para restringir direitos processuais das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, art. 236, § 3º, e art. 334, § 7º; Resolução CNJ n.º 354/2020, art. 3º; Ato Normativo Conjunto n. 2/2023 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - HC: 584180 RS 2020/0123095-5.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os agravantes se insurgem em face da decisão que, em sede de ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de participação do advogado constituído em audiência de conciliação por meio telepresencial.

A decisão agravada assenta que as audiências não presenciais, na forma do Ato Normativo Conjunto n. 2/2023 do TJES, admitem-se apenas em caráter excepcional, não se vislumbrando, no caso, a conveniência de que trata o art. 3º da Resolução CNJ n.º 354/2020 para justificar tal excepcionalidade.

Não obstante, a irresignação recursal deve ser acolhida.

A utilização de recursos tecnológicos no âmbito do Poder Judiciário não representa mera faculdade, senão instrumento essencial à concretização do princípio do acesso à justiça, insculpido no XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

A legislação processual civil, em sintonia com essa premissa, estabeleceu expressamente a possibilidade da prática de atos por videoconferência (§ 3º do art. 236 CPC) e, especificamente, a realização de audiências de conciliação por meio eletrônico (§ 7º do art. 334 CPC), como subsegue:

Art. 236 [...] § 3º
Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

Art. 334 [...] § 7º
A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a oposição da parte ao julgamento virtual, com o fito de assegurar a sustentação oral de forma presencial ou por videoconferência, representa prerrogativa vinculada à ampla defesa, cujo indeferimento imotivado ou baseado em mera conveniência administrativa acarreta nulidade por cerceamento de defesa. Confira-se:

HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL NÃO PERMITIDA. PEDIDO TEMPESTIVO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ATOS NORMATIVOS REGULANDO A SUSTENTAÇÃO ORAL DURANTE A PANDEMIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. VIABILIDADE DE AGUARDAR JULGAMENTO PRESENCIAL, OU DE FORMA ALTERNATIVA, O JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA, COM TRANSMISSÃO DE SONS E IMAGENS EM TEMPO REAL . HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Prevendo a norma regulamentadora do tribunal local que fica facultado sustentar oralmente de forma presencial e/ou se opor, por outra razão, ao julgamento virtual, mediante petição devidamente justificada (Resolução 23/2020- TRF 4ª Região), revela a Corte local que a excepcionalidade dos julgamentos em tempos de pandemia fica condicionada à concordância das partes. 2 . Inexistindo na decisão atacada arguição de questão de perecimento de direito passível de concessão de ofício, nada justifica negar a opção da parte pelo julgamento no formato legal, com participação presencial para o ato. 3. Admite-se, de forma alternativa, o julgamento por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, de que dispõe o art. 185, § 2º, do CPP, aplicável por analogia.
4. Habeas corpus concedido para, confirmando a liminar deferida, determinar que se aguarde o julgamento presencial físico ou, alternativamente, o julgamento por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. (STJ - HC: 584180 RS 2020/0123095-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente tem por apoio a interpretação de que as garantias processuais não podem ser mitigadas pela implementação de novas tecnologias; ao contrário, elas devem servir para ampliar o alcance da prestação jurisdicional.

Ademais, a Resolução CNJ nº 354/2020 estabelece que a participação de advogados em audiências por videoconferência pode ocorrer a pedido das partes, e a análise da conveniência de que trata o art. 3º do ato normativo deve ser orientada para garantir a efetividade do processo e o amplo acesso à jurisdição.

No caso, observa-se que o patrono dos agravantes comprova possuir domicílio profissional em Cotriguaçu/MT, localidade manifestamente distante da Comarca de Conceição do Castelo/ES.

Nesse cenário, a exigência de deslocamento físico para audiência de conciliação — ato que, por natureza, prescinde do contato presencial para atingir a finalidade — representa a imposição de ônus financeiro desproporcional e barreira fática ao exercício da advocacia, em flagrante prejuízo aos constituintes, que litigam sob o pálio da justiça gratuita.

Cabe salientar que a fundamentação da decisão agravada, ao invocar o Ato Normativo Conjunto n. 2/2023 do TJES, confere-lhe interpretação restritiva que não se coaduna com o escopo do ato nem com as normas de hierarquia superior.

Tal ato visa, precipuamente, a assegurar a presença do magistrado na unidade jurisdicional, mas não veda, e nem poderia, a participação virtual das partes e procuradores, a qual é expressamente autorizada pelo Código de Processo Civil e pela sobredita Resolução n.º 354/2020 do CNJ.

Vale ressaltar que a “conveniência” mencionada no ato do CNJ deve ser interpretada em favor da efetividade do processo e do acesso à justiça, e não como critério subjetivo do julgador para restringir direitos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento
para
autorizar a participação do advogado dos agravantes na audiência de conciliação, ou em quaisquer outros atos processuais subsequentes que o permitam, por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.